Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708321-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: JOÃO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR, EXAMINA SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 15512128, pags. 3/10), interposto pela Exequente, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA., contra a decisão interlocutória (ID 59555960 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, na ação de execução de título extrajudicial de n. 0023904-49.2015.8.07.0003, indeferiu o pedido de busca e indisponibilidade de bens dos Executados, ora Agravados, junto ao sistema CNIB, nos seguintes termos: Este juízo não dispõe da ferramenta CNIB. Não obstante, tal questão não impede a pretensão da parte de pesquisa de bens imóveis em nome do executado, considerando que existe alternativas que a parte poderá adotar para pesquisa destes bens (ERIDF), que independem da participação do juízo. Nessa toada, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para indicação de bens. Inerte, cumpra-se a decisão de suspensão. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em suma, que: i) o juízo a quo não assegurou eficácia à ação de execução, em razão de não ter deferido a indisponibilidade de bens dos Executados, ora Agravados, através do sistema CNIB, conquanto tenha deferido outras diligências com o mesmo fim - BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-REDIF, as quais restaram infrutíferas; ii) por conseguinte, considerando a indisponibilidade de bens através do sistema CNIB como uma medida cautelar, a probabilidade do seu direito emerge do regulamentado no Provimento CNJ n. 39/2014, notadamente, em seu art. 5o, “c”, § 2o; e iii) outrossim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que “caso a decisão agravada não seja reformada, esta Agravante estará tolhida de exercer seus direitos inerentes ao inadimplemento da parte Agravada, notadamente, o de acesso à ferramenta de busca de imóveis, deixando de receber o que lhe é devido”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “de modo a reformar/cassar a decisão de primeiro grau e, por conseguinte determinar que procedida pesquisa de bens por intermédio do sistema CNIB, até o limite do quantum exequendo”. No mérito, requer o conhecimento e provimento deste recurso, confirmando o deferimento da tutela antecipada. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I e parágrafo único, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 15512132, pags. 17/18). Representação processual da Agravante (ID 15512129, pags. 11/12). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal De início, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, subsume-se às regras de direito processual civil que a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II, e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Portanto, esta tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Diante desta ordem de idéias e de fundamentos legais, em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, a ponto de antecipar os efeitos da tutela recursal, para fins de determinar a pesquisa e subsequente constrição de bens dos Executados, ora Agravados, através do sistema CNIB. Vejamos. O CNIB foi criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por autoridades judiciais e administrativas. Nesse sentido, embora se trate de uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, a referida diligência deve ser adotada em caráter excepcional, quando restar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. No caso dos autos, conforme a decisão agravada, restaram infrutíferas as pesquisas de bens realizadas por meio do BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Todavia, isso não caracteriza que houve esgotamento dos meios de busca de bens passíveis de penhora. Com efeito, a Exequente poderá diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a credora pretende obter a pesquisa de bens do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 2. De acordo com os artigos 7o e 14 do Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, os notários e registradores dos Cartórios extrajudiciais têm acesso aos dados inseridos no cadastro da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e foram incumbidos de alimentar essa base de dados. 2.1. Diante da faculdade do interessado em requerer acesso ao CNIB diretamente por meio de Cartório Extrajudicial, com o devido recolhimento de emolumentos, o requerimento de consulta ao CNIB intermediado por ordem emitida pelo Poder Judiciário, consistiria em meio de burlar o recolhimento dos efetivos emolumentos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1213392, 07152319320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Inexistindo, assim, a comprovação de que a Exequente, ora Agravante, diligenciou junto ao CNIB, em pesquisa realizada através de cartórios extrajudiciais, inexiste, assim, comprovação de que esgotou todos os meios da busca por bens dos Executados, ora Agravados, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por conseguinte, inexiste, também, a probabilidade do direito de obter do juízo a quo o provimento de busca e subsequente indisponibilidade de bens dos executados, através deste sistema eletrônico, sob pena de ensejo à burla do recolhimento de emolumentos extrajudiciais. Ultrapassada a análise do requisito da probabilidade do direito, resta verificar a existência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Sobre este requisito da concessão da antecipação de tutela, verifica-se que a Agravante defende que a manutenção da decisão agravada tolher-lhe-á o exercício do direito de ter “acesso à ferramenta de busca de imóveis, deixando de receber o que lhe é devido”. Nesse sentido, novamente, verifica-se que a Agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Outrossim, em consulta aos autos originários, esta relatoria constata que o processo foi suspenso por 1 (um) ano, pelo juízo a quo, em decisão prolatada no dia 07/02/2020, em razão do Exequente, ora Agravante, desconhecer bens passíveis de penhora, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC (ID 55688626 dos autos originários). Ademais, conforme salientou o juízo a quo, a diligência através do sistema e-Ridif, também, pode ser realizada pelo Exequente (ID 55188201 dos autos originários). Portanto, também, não emerge dos autos a comprovação do risco de dano grave ou ao resultado do processo, pois, ao contrário do que sustenta a Agravante, inexiste obstáculo à busca de bens dos Agravados, aptos a satisfazer o crédito exequendo. Assim, depreende-se que o Agravante, nos termos da argumentação apresentada neste agravo de instrumento, não conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - requisitos cumulativos para a concessão de tutela de urgência em sede recursal. Nesse sentido, esta relatoria não verifica a probabilidade do direito vindicado. Desta forma, esta relatoria salienta que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito do recurso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem respostas, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos do art. 1.017, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020 19:04:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador